Tribunal: STF
Processo: Rcl 69667
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por LPS Sul -consultoria de Imóveis Ltda. e Pronto Ducati Consultoria de Imóveis Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4) que, nos autos do Processo nº 0020663-34.2019.5.04.0012, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    As partes reclamantes informam que, embora no julgamento da Rcl nº 62.982 - que justifica a distribuição por prevenção da presente reclamatória - tenha sido determinada a cassação do ato proferido pelo TRT4 a fim de que reapreciasse o Processo nº 0020663-34.2019.5.04.0012 à luz da ADPF 324, a autoridade reclamada, ao proferir novo acordão:



    “externou o entendimento de que seria inaplicável o entendimento vertido nos precedentes que serviu de esteio à decisão proferida pelo STF nos autos da Reclamação Correicional. 



    Fundament[ou] ainda que a decisão proferida no acórdão atacado não desafia, sem a devida fundamentação, a tese emergente do julgamento da ADPF, porque não haveria no acórdão em questão violação à premissa que admite a terceirização de atividade-fim e/ou às relações civis em contratações de prestação de serviços”.



    Prosseguem discorrendo que a autoridade reclamada ao



    “descaracterizar a aderência configurada entre a decisão submetida a controle e a tese firmada na ADPF 324, interpretando-a ao seu bel-prazer, o TRT-4 inequivocamente desafiou a competência jurisdicional desta Excelsa Corte em matéria constitucional e descumpriu a autoridade da decisão exarada na RCL 65.982/RS.”



    Afirmam, ainda, que 



    “o TRT-4 resolveu a lide a partir da invocação de regras de distribuição de ônus probatório, destacando que ‘O ônus da prova quanto à existência de relação empregatícia impõe que o trabalhador comprove a prestação de serviços em favor do suposto empregador e, quando incontroversa ou comprovada a prestação de serviços, cabe à alegada empregadora demonstrar que a relação havida não foi de vínculo empregatício, nos termos do art. 818 da CLT, combinado com art. 373, I e II, do CPC/2015.’. 



    Isso a despeito da comprovação documental de que o beneficiário não somente ajustou contrato de parceria tendo em vista a execução autônoma de atividades relacionadas à corretagem de imóveis, como também expressamente reconheceu tal circunstância ao emitir declaração assinada de próprio punho. 



    Ao pronunciar novo acórdão, impugnado por meio desta Reclamação Constitucional, o TRT-4 reiterou a compreensão de que os aspectos probatórios bem referidos no acórdão [anterior] não guardariam aderência aos precedentes do STF.”



    Defendem que



     “a contratação verificada no processo originário materializou a livre iniciativa dos contratantes e a liberdade de exercício de atividade econômica, asseguradas pelo art. 170, parágrafo único, da CF/88, não cabendo ao Judiciário promover interferências independentemente da verificação de vício de consentimento.



    A Lei 13.784/2019 estabelece, de idêntica sorte, que ‘interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas’, de forma a tutelar a cláusula geral de boa-fé (art. 1º, §2º)



    A interpretação da disposição contida no art. 6º, § 4º, da Lei 6.530/1978 deve seguir essa orientação, de modo que somente a efetiva configuração de fraude trabalhista tenha o condão de desvirtuar o contrato de associação como negócio jurídico que “não implica troca de serviços, pagamentos ou remunerações”.



    Entendimento diverso, tal como aquele reiterado no acórdão reclamado, desrespeita a autoridade das decisões paradigmáticas acima ventiladas e, conforme visto, implica em injustificável ofensa aos princípios da segurança jurídica e da livre iniciativa, salvaguardados nos termos dos arts. 1º, inc. IV, 5º, inc. XXXVI, e 170 da CF/88.



    Em se tratando de contrato de associação válido, ajustado por pessoas não hipossuficientes, sem que se cogite a configuração de vício de consentimento, é inconstitucional a sua desconsideração, mormente com amparo na verificada coincidência entre o objeto da contratação e a atividade finalística do empreendimento. 



    Dispondo de outro modo, à medida que inexista, na decisão impugnada, registro passível de ensejar a verificação de vício de consentimento, é inarredável a conclusão de que o TRT-4 insiste em equiparar, à terceirização, a execução de atividades relativas à corretagem de imóveis e, nesta toada, presumir a sua invalidade.”



    Requerem



    “d) o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, inc. II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da Reclamação Trabalhista n. 0020663-34.2019.5.04.0012, até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional;



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassado o acórdão impugnado, em função do manifesto descumprimento da determinação oriunda da RCL 65.982/RS e do reiterado desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária, a exemplo do que tem feito a Primeira Turma diante de circunstâncias análogas.



    f) subsidiariamente ao pedido ‘e’, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios;



    É o relatório. Decido.



    Por meio de decisão monocrática transitada em julgado no dia 21/3/24, julguei procedente a RCL nº 65.982 para



    “cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020663-34.2019.5.04.0012, devendo as autoridades reclamadas procederem a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória”.



    LPS Sul -consultoria de Imóveis Ltda. e Pronto Ducati Consultoria de Imóveis Ltda., por meio da presente reclamação, protocolada em 05/07/24, informam o descumprimento da aludida decisão pelo TRT4, ao proferir acórdão em recurso ordinário disponibilizado no dia 20/06/24, que restou assim ementado:



    “RETORNO DO TST. REEXAME DA MATÉRIA. ADPF 324. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA UNIPESSOAL. INOCORRÊNCIA. Decisão exarada pela Turma Julgadora anulada pelo STF em razão da decisão na reclamação nº 65982/RS. Aplicabilidade das decisões lançadas na ADC nº 48, na ADI nº 3.961, na ADPF nº 324 e na tese do Tema nº 725 RG. Mantida a decisão na medida em que não se trata de decisão julgando a ilegalidade ou inconstitucionalidade da terceirização ou contratação de pessoa jurídica unipessoal pelo tomador de serviço, porquanto demonstrado relação havida por meio de contrato de estágio desvirtuado, revelando o meio fraudulento e irregular como a empregada fora inserida na organização, evidenciando a presença de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida, o que afasta o julgado nas ações declaratórias de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, descumprimento de preceito fundamental ou tema de repercussão geral indicados” (e-doc 73, p. 2)



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão proferido pela autoridade reclamada em referência à decisão prolatada nos autos da RCL nº 65.982:



    “Esta Turma Julgadora, apreciando o recurso ordinário interposto, decidiu, ID. d2ad52b - Pág. 2-10: 



    1.1 DA (IN)EXISTÊNCIA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    [...]



    Contudo, a decisão foi anulada por decisão lançada na reclamação nº 65982/RS, ID. 419ddda - Pág. 7- 18, in verbis:



    [...]



    A lei da terceirização não vale para estagiários que são submetidos a um tipo de contrato diferente com as empresas. O estagiário sempre deverá estar vinculado a uma instituição de ensino que precisará ter um convênio estabelecido com a empresa contratante. O exercício de atividade incompatível com os conhecimentos adquiridos em seus estudos, bem como a existência de outras irregularidades na execução do estágio,O tema analisado foi objeto da ADPF 324, julgada pelo STF em 2019, transitando em julgado em 2021, fixando a seguinte tese: 



    ‘I - É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada; II - A terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.’



    Pois bem, a decisão objeto da reclamação, cuja parte de interesse foi transcrita acima, demonstrou que o contrato de estágio foi desvirtuado, revelando o meio fraudulento e irregular como a empregada fora inserida na organização, evidenciando a presença de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida, o que afasta o julgado na ADC nº 48, na ADI nº 3.961, na ADPF nº 324 e na tese do Tema nº 725 RG. 



    A decisão, por demasia, não trata de terceirização, mas de prestação de serviços sem o devido contrato de vínculo empregatício, conforme de observa da conclusão da fundamentação ‘Logo, havendo prova do trabalho da reclamante em favor das reclamadas, bem como da sua inserção tanto na estrutura quanto nos fins e objetivos da empresa, não infirmada pelas reclamadas, está caracterizada a subordinação jurídica da autora, e, como já dito, não tendo as reclamadas comprovado que a relação mantida com aautora foi de Estágio, entendo que estão preenchidos os pressupostos dos arts. 2º e 3º da CLT, impondo-se a manutenção da decisão de origem no pertinente ao reconhecimento do vínculo de emprego existente’. 



    Cumpre destacar que a lei da terceirização não vale para estagiários que são submetidos a um tipo de contrato diferente com as empresas. O estagiário sempre deverá estar vinculado a uma instituição de ensino que precisará ter um convênio estabelecido com a empresa contratante. O exercício de atividade incompatível com os conhecimentos adquiridos em seus estudos, bem como a existência de outras irregularidades na execução do estágio, desvia sua finalidade, sendo fatores essenciais para descaracterização do estágio e reconhecimento do vínculo empregatício 



    Assim, com base no exposto, mantém-se a decisão objeto de nulidade na sua integralidade, porquanto de acordo com os pressupostos dos arts. 2º e 3º da CLT e à luz do art. 9º da CLT. O restante da decisão constante no acórdão permanece mantida.” (e-doc 73, p. 10-11).



    Da leitura dos fundamentos utilizados pelo TRT4, tem-se como incontroverso que não houve mudança no contexto fático-probatório dos autos, optando a autoridade reclamada por considerar os elementos informativos favoráveis à constituição do vínculo empregatício e desconsiderar aqueles atinentes à opção consciente feita pelo profissional autônomo por modelo da relação de trabalho distinta da empregatícia.



    Dessa perspectiva, entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam novas peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário).



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada, ao concluir pela ausência de pertinência temática entre os paradigmas de confronto proferidos na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 (Tema 725 RG), acabou por descumprir a determinação de nova análise dos autos à luz da decisão transitada em julgado na RCL nº 65.982, que restou assim fundamentada:



    “Nestes autos, LPS Sul -consultoria de Imóveis Ltda. e Pronto Ducati Consultoria de Imóveis Ltda. insurgem-se contra a constituição de vínculo empregatício com Rita de Cássia Lopes Vargas por decisão do TRT 4, nos autos do Processo nº 0020663-34.2019.5.04.0012.



    No caso em exame, o TRT 4 manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, desconsiderando contrato de natureza comercial para reger a prestação de serviços, sob o seguinte fundamento:



    ‘Inicialmente, cumpre esclarecer algumas premissas acerca do ônus da prova quando discutida a existência ou não de relação empregatícia, sendo incumbência do autor produzir a prova do fato constitutivo do seu direito, conforme está prescrito no art. 818 da CLT c/c o art. 373, inciso I, do CPC/2015. Porém, se o réu, em sede de contestação, expende alegação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do acionante, ocorre um deslocamento do encargo probatório, transferindo-se a este o ônus de produzir a prova de suas alegações, de acordo com o disposto no art. 818 da CLT combinado com o art. 373, II, do CPC/2015.



    (...)



    Portanto, quando se discute a existência ou não de relação empregatícia, impõe-se que o trabalhador comprove a prestação de serviços em favor do suposto empregador no período alegado e, quando incontroversa ou comprovada a prestação de serviços, incumbe à suposta empregadora demonstrar que a relação havida não foi de emprego, mas sob outra forma. Isso porque, a prestação de serviços mediante relação empregatícia é a forma ordinária e a exceção deve ser comprovada por quem a alega.



    No caso dos autos, as reclamadas negaram que a reclamante tenha lhe prestado serviços na condição de empregada, tendo, no entanto, alegado que a prestação se deu na condição de estagiária. Assim, opuseram fato impeditivo do direito pleiteado, assumindo o ônus de prová-lo.



    Neste sentido a jurisprudência:



    (...)



    É incontroverso nos autos que a reclamante prestou serviços para as reclamadas, residindo a controvérsia a respeito do tipo de relação mantida.



    Nesse passo, segundo a alegação das reclamadas, a prestação de serviços teria se dado sob a forma de Estágio. Ocorre que a Lei nº 11.788/08, que regula o Estágio, estabelece no art. 3º alguns requisitos para que não se configure relação de emprego, a seguir transcritos:



    (...)



    De acordo com o § 2º desse artigo, descumpridas as disposições contidas nos referidos incisos ou qualquer obrigação relacionada no termo de compromisso, ocorre a caracterização de vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.



    Dos autos, apesar de existir comprovação da matrícula formal da reclamante no curso de Técnico de Transações Imobiliárias e das reclamadas terem mencionado, no seu recurso, que a reclamante era estagiária e terem referido a existência de CRECI provisório, as recorrentes não trouxeram aos autos qualquer documento comprovando que a reclamante estivesse frequentando regularmente o curso de TTI, tampouco a existência do termo de compromisso que deve ser celebrado em casos de estágio, como prevê o inc. II do artigo acima citado. Ainda, não há demonstração de que era efetivamente observada a jornada prevista no art. 10 da referida lei e de que havia a indicação de um profissional para orientar e supervisionar o estagiário, registrando o controle, na forma do art. 9º, inc. III e VII, do mencionado diploma legal. Ao contrário, os documentos dos autos revelam que a reclamante assinava documentos, sem qualquer observação ou acompanhamento, o que, de fato, exclui a suposta condição de estagiária, a exemplos do RPA de 30-09-2016, ID. de9f2af. Além disso, o contrato de associação entre imobiliária e corretor autônomo e outras avenças, foi assinado entre as partes, sem qualquer ressalva quanto à suposta relação de estágio, em 19-07-2016, ID. 5908451 - Pág. 2, dia seguinte, registre-se, à data do pedido de inscrição da autora como estagiária, 18-07-2016, ID. 5908451 - Pág. 1.



    De se ressaltar que a concomitância entre o início do exercício do trabalho na reclamada e o pedido de inscrição como estagiária, com registro provisório emitido apenas em 21-10-2016, três meses depois do início do contrato, informa que a formalização de estágio foi condição para inserção da reclamante da estrutura da reclamada e não exigência prática de alguém que já estive se capacitando em TTI.



    É consabido que as reclamadas não podem manter em seus quadros corretores de imóveis sem inscrição no órgão fiscalizador da profissão, mas não há impedimento de que tenham empregados contratados sob o regime celetista.



    Destaco que a reclamante não detinha a condição de estagiária, mas de técnica de transações imobiliárias (corretora associada, conforme crachá, ID. a72ba7e - Pág. 1). Ademais, não há, na prova testemunhal produzida, nenhuma referência ao fato da reclamante ser estagiária nas reclamadas. Note-se, quanto a este aspecto, que a única testemunha da reclamada,LEANDRO MACHADO DE MATTOS, declarou que trabalha para a reclamada deste 2014, como corretor associado, que conhece a autora de vista, mas não recorda exatamente, que a autora era técnica de transações imobiliárias, que não estava na reunião de ‘Lane’ com a reclamante e não sabe quem explicou o serviço, e, explicando a dinâmica da reclamada e não das atividades da autora, informa que ‘na empresa há uns 40 estagiários e eles podem chegar e sair a hora que quiserem; que havia muita movimentação de pessoal, tendo chegado a uns 80; que os estagiários mudavam muito; que não sabe quantos corretores havia’ (ID. bf5da90 - Pág. 3 e 4).



    A prova colhida, portanto, refere não conhecer a reclamante e não saber qual seu serviço, todavia descreve de forma abstrata a rotina da corretora, em meio a muita movimentação de pessoal (entre corretores e estagiários), todos com muita liberdade de comparecer ou não comparecer, e que estagiários podiam assinar contratos de corretagem, conforme declara ‘que o corretor só aparece no contrato de corretagem pelas comissões devidas; que não precisa aparecer no contrato de venda; que o estagiário assina o contrato de corretagem nesta condição; que a estagiária pode assinar sozinha o contrato de corretagem’(ID. bf5da90 - Pág. 4).



    A testemunha apresentada pela reclamante, JANE CLAUDIA DE MEDEIROS, a seu turno, afirmou que trabalhou para a reclamada como estagiária por dois anos e como corretora, a partir de 2018, que ‘recebeu alguns e-mails, ofertando trabalho que envolvia vendas; (...) que Israel lhe disse que precisaria fazer o curso de Técnico de Transação Imobiliária e que a escola ficava na reclamada; (...) que ficou sabendo que teria que pagar o curso, (...) que recebeu a carteira provisória do CRECI logo que entrou na reclamada; (...); que a reclamante também trabalhava lá, fazendo a mesma atividade; que quando a depoente chegou a reclamante já estava; (...) que sabe que a reclamante saiu com o gerente para fazer algumas visitas; (...); que a depoente fazia ligações durante o dia, tendo uma meta de 150 por dia; que se não atingisse a meta não recebia a listagem dos clientes em potencial; (...) que a depoente apresentava a maquete ou o apartamento decorado para os clientes; que tinha horário fixo para fazer ligações, sendo das 8h às 12h, com intervalo de 15 minutos às 10h; que depois retornavam às 14h e faziam ligações até 18h; que após às 18h poderiam ficar continuando fazendo ligações e a depoente continuava até 21h; que a reclamante saía por volta de 18h30min/18h45min; que algumas vezes a reclamante fazia atendimento até mais tarde, mas a depoente não via; (...); que em sábados fazia plantões na empresa ou no empreendimento; (...); que a reclamante também fazia essa atividade; que tinha 3 horários de : 8h, 14h e 16h; que às 10h call center e às 14 tinha 15 minutos de intervalo; (...) que faziam panfletagem que era ir na rua e oferecer as vendas; que a reclamante telemarketing ia; (...) que só depois que fez a primeira venda soube que teria que dividir a comissão, (...) que por plataforma trabalhavam em torno de 12 pessoas e o total era de 60 a 70 pessoas; que cada plataforma tinha um gerente de plataforma; que não sabe se algum tinha CTPS assinada; (...) que eram muito cobrados pelo Whatsapp quanto aos horários e às vendas; que era monitorada; que cada um tinha local para trabalhar; que ocorria de ter mais gente do que cabine; não sabe se todos trabalhavam com a mesma lista; (...); que não tinha horário fixo para panfletagem, sendo determinado pelo gerente; (...)’ (ID. bf5da90 - Pág. 2 e 3).



    Dos depoimentos destacados, verifico que a testemunha convidada pela reclamada não se recorda bem da reclamante, não sabendo precisar suas atividades ou funções, declarando alta movimentação de pessoal da reclamada, e, em que pese ter descrito com certo detalhe a dinâmica na reclamada, as declarações não servem para elucidar o tipo de relação havida entre as partes, a exemplo de como era o acompanhamento da reclamante na atividade do aprendizado/capacitação profissional, conforme tese da reclamada. Ao passo que a testemunha convidada pela reclamante informa com detalhes as metas, tarefas e horários praticados na reclamada em relação à autora, demonstrando de forma clara o papel da reclamante na estrutura organizacional, a forma de controle e contraprestação pecuniária dela decorrente.



    Logo, havendo prova do trabalho da reclamante em favor das reclamadas, bem como da sua inserção tanto na estrutura quanto nos fins e objetivos da empresa, não infirmada pelas reclamadas, está caracterizada a subordinação jurídica da autora, e, como já dito, não tendo as reclamadas comprovado que a relação mantida com a autora foi de Estágio, entendo que estão preenchidos os pressupostos dos arts. 2º e 3º da CLT, impondo-se a manutenção da decisão de origem no pertinente ao reconhecimento do vínculo de emprego existente.



    Ressalto, por oportuno, em relação à irresignação quanto à valoração da prova oral pelo Juízo de origem, que o Magistrado tem liberdade para formar sua convicção, atribuindo a credibilidade que entenda merecer a prova apresentada, conforme dispõe o art. 447, §5º do CPC, bem como, nesta instância, têm os julgadores as mesmas prerrogativas ao reapreciar toda a matéria posta em julgamento, face ao efeito devolutivo em profundidade de que é dotado o recurso ordinário, a teor do art. 1.013, §1º do CPC.



    Em face dos argumentos acima expendidos, portanto, nega-se provimento ao recurso ordinário interposto pelas reclamadas, no item.’ (e-doc 42, p. 6-10).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto a